Tribunal: TJDFT
Processo: 0773909-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito tributário. indébito tributário. base de cálculo do itbi. valor venal do imóvel. declaração do contribuinte. necessidade de procedimento administrativo. art. 148 do ctn. tese 1.113 do stj. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, bem como condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 7.472,52 (sete mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63880998).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a base de cálculo utilizada para o ITBI. O recorrente pontua que se deve utilizar o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, a teor dos parâmetros definidos no REsp 1.937.821 (Tema 1.113). Refere que, no caso, a base de cálculo não pode corresponder ao montante desembolsado pelo adquirente, pois o bem imóvel foi adquirido em valor abaixo das condições normais de mercado.
III. Razões de decidir
4. O artigo 38 do Código Tributário Nacional preconiza que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do imóvel transmitido. Em reforço, a Lei Distrital no 3830/2006, em seu artigo 6o, estabelece que tal valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Frisa-se que o art. 148 do CTN dispõe que, quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
5. Conclui-se, portanto, que, caso o fisco discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do CTN, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração (ID 63880986 - Pág. 112).
6. Nesse aspecto, a questão foi pacificada no Tema 1.113 do STJ, nos seguintes termos: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
7. Diante desse quadro, por ausência de comprovação da instauração do processo administrativo pertinente, deve prevalecer o valor de transação declarado pelo contribuinte, mantendo-se a sentença proferida na origem.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 148; STJ, Tema 1.113.